Tribunal: TJDFT
Processo: 0731123-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0731123-71.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ANA CAROLINA OLIVEIRA CAVALCANTE IMPETRANTE: MARCIO LIMA DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DO GAMA DF DESPACHO Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Marcio Lima da Silva, em favor de Ana Carolina Oliveira Cavalcante, contra decisão da MM. Juíza de Direito do Tribunal do Júri e Vara dos Delitos de Trânsito do Gama que, nos autos do Inquérito Policial n.o 0708999-82.2021.8.07.0004, declinou da competência para processamento e julgamento do feito, para apurar eventual cometimento de crime, em favor de uma das Varas Criminais daquela Circunscrição Judiciária (ID 29459710 - Pág. 98/100), sem que, antes tenha sido cumprida a decisão anterior que, com fulcro no artigo 28 do Código de Processo Penal, submeteu os autos à apreciação do órgão superior do Ministério Público. O pedido de liminar foi parcialmente deferido para determinar a suspensão do andamento do Inquérito Policial n.o 0708999-82.2021.8.07.0004 até o julgamento do mérito do presente habeas corpus (ID 29521667). Ao solicitar as informações, este Relator destacou, expressamente, que a autoridade impetrada deveria “informar se houve, ou não, manifestação do órgão superior do Ministério Público, com fulcro no artigo 28 do Código de Processo Penal, sobre a discordância do Juízo em relação à promoção de arquivamento do inquérito realizada pela ilustre Promotora de Justiça, consoante determinado pela decisão de ID 100651108 dos autos do inquérito de origem”. A douta autoridade impetrada prestou as informações (ID 29545877), nas quais noticiou que os autos foram remetidos ao Ministério Público para a devida remessa ao Procurador Geral de Justiça do Distrito Federal, via sistema, com amparo no artigo 288 do Código de Processo Penal, mas, “antes da apreciação por essa Unidade, o Ministério Público no documento de ID 102832757 – pág. 1, ofereceu denúncia contra a paciente por infração ao artigo 121, §§ 3o e 4o (c/c o art. 13, caput e § 2o), ambos do Código Penal, - ID 102832756 – pág. 1/6 manifestou pelo Declínio da competência deste juízo para uma das Varas Criminais desta Circunscrição. A manifestação ministerial foi acolhida, no que proferi decisão pela Declinação da competência para processamento e julgamento dos fatos a uma das Varas Criminais do GAMA/DF – ID 103042864 – pág. 1/3” (ID 29545877). A douta Procuradora de Justiça, Dra. Marinita Maria da Silva, manifestou-se pelo conhecimento e pela denegação da ordem (ID 29812894). Na sessão de julgamento de 21/10/2021, a Segunda Turma Criminal, sob minha relatoria e por unanimidade, concedeu a ordem para determinar ao Juízo de origem que aguarde a manifestação do Órgão Superior do Ministério Público, com fulcro no artigo 28 do Código de Processo Penal, a quem competirá decidir acerca da subsistência da promoção de arquivamento do inquérito ou do oferecimento de denúncia. O acórdão transitou em julgado em 09/11/2021 (ID 30546387) e os autos foram arquivados. Em 09/12/2021, a douta Vice-Procuradora-Geral de Justiça do Distrito Federal, Dra. Selma Leite do Nascimento Sauerbronn de Souza, e a douta Promotora de Justiça Adjunta – Assessora Criminal da PGJ, Dra. Selma Leão Godoy, peticionam nos presentes autos, para esclarecer que “essa Egrégia Turma Recursal foi induzida a erro quando do julgamento da presente ordem, pois, não obstante o presente remédio constitucional ter sido impetrado em 28.09.2021, a Exma. Vice-Procuradora Geral de Justiça do MPDFT proferiu decisão nos autos do PJe1 0708999- 82.2021.8.07.0004, em 29.09.2021 (ID 104833992), portanto, um dia após a impetração do writ, na qual ratificou o oferecimento da denúncia pela Exma. Promotora de Justiça Alessandra Campos Morato, nos termos do artigo 28 do Código de Processo Penal [...] Desta feita, outra não é a conclusão senão a de que a Exma. Promotora de Justiça oficiante atuou como longa manus da Exma. Vice-Procuradora de Justiça do MPDFT, de modo que deve ser dado prosseguimento ao feito acima mencionado, uma vez que inexistente a irregularidade aventada pelo impetrante” (ID 31388693). Em consulta aos autos do inquérito de origem, verificou-se que, após a ratificação da denúncia pela ilustre Vice-Procuradora-Geral de Justiça do Distrito Federal e a concessão da ordem no presente writ, foi dado cumprimento à decisão que declinou da competência para uma das Varas Criminais do Gama, para onde os autos foram remetidos e têm regular prosseguimento. É o relatório. Observa-se que o acórdão que concedeu a ordem no presente habeas corpus transitou em julgado, de modo que está acobertado pela preclusão. De qualquer forma, vale salientar que, de acordo com as informações prestadas pela autoridade impetrada e também com os esclarecimentos prestados pela douta Procuradoria de Justiça, a ilustre Promotora de Justiça retratou-se da promoção de arquivamento e ofereceu denúncia em 10/09/2021, ou seja, antes que houvesse a manifestação do órgão superior do Ministério Público, a qual somente ocorreu em 01/10/2021 (ID 104833992 dos autos de origem), após, inclusive, ao deferimento da medida liminar no presente writ. Assim, esta Segunda Turma Criminal, no acórdão transitado em julgado, decidiu que o ato impugnado padecia de ilegalidade, sendo que a ulterior ratificação da denúncia, se tivesse sido levada ao conhecimento desta Corte antes do julgamento, poderia até configurar a perda superveniente do interesse de agir, diante da posterior observância do procedimento legal. Contudo, apesar de não ter sido comunicada a esta Segunda Turma Criminal, a posterior ratificação da denúncia pela douta Vice-Procuradora de Justiça está de acordo com a concessão da ordem no presente writ, que determinou que competirá ao órgão superior do Ministério Público decidir acerca da subsistência da promoção de arquivamento do inquérito ou do oferecimento de denúncia. Assim, recebida a oportuna manifestação no presente habeas corpus da douta Procuradoria de Justiça, que diligenciou em colacionar relevantes informações ocorridas no feito, esclarecendo os fatos, não se evidencia nenhuma providência a ser adotada por este Relator, sobretudo diante do trânsito em julgado do acórdão e da sua observância nos autos de origem. Publique-se. Intimem-se. Após, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 10 de dezembro de 2021. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator